Tribunal: STF
Processo: ARE 1037180
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE A RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS REGIDOS PELO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    2. Inaplicável o art. 1.033 do CPC, em razão de o recurso extraordinário ter sido interposto sob a vigência da legislação anterior. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.